Tribunal: TJMMG
Processo: 0000233-06.2019.9.13.0003
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PRÁTICA, EM
TESE, DE SUPOSTOS DELITOS DE OMISSÃO DE SOCORRO E
DE TORTURA - PRÁTICA DE CONDUTAS, EM TESE, TÍPICAS
NA MESMA DATA, NO MESMO HORÁRIO, COM CORRELAÇÃO
SUBJETIVA, MATERIAL E PROBATÓRIA - CONEXÃO NA
FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE
RECEBEU A DENÚNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
INSTAURADA A PARTIR DA PRÁTICA, EM TESE, DA TORTURA
(ART. 94 do CPPM) - CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR
A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO/COMPETÊNCIA Processo n. 0000233-06.2019.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 07/10/2020 Publicação: 19/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PRÁTICA, EM TESE, DE SUPOSTOS DELITOS DE OMISSÃO DE SOCORRO E DE TORTURA – PRÁTICA DE CONDUTAS, EM TESE, TÍPICAS NA MESMA DATA, NO MESMO HORÁRIO, COM CORRELAÇÃO SUBJETIVA, MATERIAL E PROBATÓRIA – CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE RECEBEU A DENÚNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL INSTAURADA A PARTIR DA PRÁTICA, EM TESE, DA TORTURA (ART. 94 do CPPM) – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante o Juízo da 1ª AJME e suscitado o Juízo da 3ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em declarar a competência do Juízo suscitado, o da Terceira AJME, para o processamento e o julgamento da Ação Penal n. 0000233-06.2019.9.13.0003. RELATÓRIO Trata-se de conflito de jurisdição/competência entre juízes, suscitado pelo eminente Juiz Titular da Primeira Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) em relação à Juíza Titular da Terceira AJME. Tramitou junto ao Juízo da Primeira AJME o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 120.450/2018-IPM 16ª Cia PM Ind, instaurado em 12 de novembro de 2018, para a investigação dos fatos seguintes: 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1 A documentação apensa noticia que no dia 10 de agosto de 2018, por volta das 19 horas, na cidade de Cambuquira/MG, os suspeitos, João Victor Lemes Reis e Kelvin Alexandre Paula Silva, agrediram fisicamente a vítima David Kelvin Vicente Almeida, e para não serem capturados pelos policiais militares pularam de cada barranco de aproximadamente 14 metros de altura. Realizada a investigação preliminar (RIP 114.790), há necessidade de que seja esclarecido se os policiais militares, N. 109.820-1, 3º Sgt PM Magno dos Santos Andrade, N. 135.300-2, Cb PM Marcus Vinicius Vilas Boas, e N. 137.616-9, Cb PM Cleiton Rodrigo Silva, demoraram prestar socorro à João Victor Lemes Reis, que veio a óbito no hospital da cidade, algumas horas depois; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.2 Há a premente necessidade de se investigar minuciosamente os fatos com ênfase na busca de elementos que comprovem a autoria e a materialidade delitiva, devendo o Encarregado diligenciar no sentido de esclarecer os fatos; 1.3 O relato apresentado se confirmado, configura, em tese, o tipo de ilícito descrito no artigo 135, do Código Penal (omissão de socorro), sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais, comum e/ou militar, no curso da apuração que, de igual modo, deverão ser investigadas. Após a sua conclusão, o IPM de Portaria n. 120.450/2018-IPM 16ª Cia PM Ind foi distribuído nesta Justiça Militar à 1ª AJME, sob o número 0000039-12.2019.9.13.0001 (autos em apenso). Naqueles autos, o ilustre representante do Ministério Público requereu o arquivamento do feito, por insuficiência de indícios probatórios, sem prejuízo de novo exame do feito – art. 251 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), enquanto que o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira AJME decidiu pelo arquivamento dos autos, por insuficiência probatória, por não vislumbrar indícios da prática de crime militar pelos militares 3º Sgt PM Magno dos Santos Andrade, Cb PM Marcus Vinicius Vilas Boas e Cb PM Cleiton Rodrigo Silva (decisão data de 19 de fevereiro de 2019 – fl. 174 verso dos autos apensos). Em paralelo, em data de 23 de agosto de 2018, foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) MPMG – 0107.18.000057-5, para apurar a prática, em tese, de crime de tortura (Lei n 9.455/97) perpetrado pelos militares 3º Sgt PM Magno dos Santos Andrade, Cb PM Marcus Vinicius Vilas Boas e Cb PM Cleiton Rodrigo Silva, em desfavor de João Victor Lemos dos Reis, em razão de operação policial que culminou na lavratura do Boletim de Ocorrência PMMG n. M1033-2018-00002877. Finalizado o procedimento investigatório, os autos do PIC MPMG – 0107.18.000057-5 foram remetidos a esta Justiça Militar, com a denúncia, e distribuídos à 3ª AJME (fl. 283), sob o número 0000233-06.2019.9.13.0003, constituindo os presentes autos. Certificou-se, à fl. 283, a preexistência dos autos sob o n. 0000039-12.2019.9.13.0001, destacando-se a possibilidade de correlação de fatos (fl. 283). Conclusos ao Juízo da Terceira AJME, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador recebeu a denúncia em 1º de fevereiro de 2019 (fl. 288). Os militares Cb PM Cleiton Rodrigo Silva e 3º Sgt PM Magno dos Santos Andrade apresentaram defesa preliminar às fls. 310/579, arguindo a litispendência com o Processo n. 0000039-12.2019.9.13.0001, e o não 1Instauração de novo inquérito Art 25. O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. § 1º Verificando a hipótese contida neste artigo, o juiz remeterá os autos ao Ministério Público, para os fins do disposto no art. 10, letra c. § 2º O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos, se entender inadequada a instauração do inquérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cabimento do procedimento adotado, requerendo a aplicação dos preceitos do CPPM (fls. 310/327). A defesa do militar Cabo PM Marcus Vinicius Vilas Boas manifestou-se às fls. 330/578, requerendo o reconhecimento da litispendência e da coisa julgada e, na eventualidade do não acolhimento destas preliminares, negando a prática dos delitos a ele imputados. O representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 584/589, pugnando pela rejeição das preliminares arguidas. A Meritíssima Juíza manifestou-se pela adoção do procedimento ordinário previsto no CPPM (fl. 596/597). Determinou a juntada de certidão de inteiro teor dos autos do Processo n. 0000039-12.2019.9.13.0001 e, após, a manifestação do Ministério Público e da defesa dos acusados (fl. 607). As certidões foram juntadas às fls. 611 e 612. A ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito, aduzindo não haver prevenção, coisa julgada ou litispendência (fl. 614). A defesa do militar Cabo PM Marcus Vinicius Vilas Boas reiterou os pedidos da manifestação de fls. 330/578. A Meritíssima Juíza de Direito Titular da Terceira AJME remeteu os autos ao Cartório Distribuidor, a fim de que fossem redistribuídos à 1ª AJME, por dependência ao Feito n. 0000039-12.2019.9.13.0001, por entender que aquele Juízo prevento é competente para analisar eventual ocorrência de “bis in idem” (fl. 620). Em decisão contida nas fls. 623/624, o douto Magistrado Titular da Primeira AJME suscitou o conflito negativo de competência, nos termos seguintes: Os presentes autos foram originalmente distribuídos à 3ª auditoria da Justiça Militar, sendo encaminhado pelo Ministério Público após a conclusão do Procedimento Investigatório Criminal nº MPMG-0107.18.000057-5. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal acompanhado de denúncia que imputa aos militares Cb PM Marcus Vinícius Vilas Boas, 3º Sgt PM Magno dos Santos Andrade e Cb PM Cleiton Rodrigo Silva, a prática do crime de tortura capitulado no artigo 1º, inciso II, §4º, inciso I, da Lei 9.455/97. No ato da distribuição do feito na Justiça Militar foi lavrada certidão às fls. 283, no sentido de que os presentes autos poderiam estar relacionados ao IPM de número 0000039-12.2019.9.13.0001, distribuídos anteriormente à 1ª auditoria. É certo que o referido IPM tratava de fato envolvendo os militares acusados destes autos e a mesma vítima no que tange ao fato relativo ao delito de omissão de socorro, tendo sido os mesmos arquivados na 1ª auditoria. O Ministério Público manifestou às fls. 614/614v, no sentido de que não há coisa julgada nem mesmo litispendência, muito embora os fatos narrados nos presentes autos guardem relação com os fatos investigados nos autos supramencionados, esse destinou-se à apuração do crime de omissão de socorro, o que foi expressamente delimitado na portaria de instauração do IPM. Já nos presentes autos houve oferecimento de denúncia pela prática, em tese, do delito de tortura, incluindo a descrição fática de fatos diversos das imputações apreciadas nos autos nº 0000039-12.2019.9.13.0001. A defesa dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 militares peticionou às fls. 330/349 e 618/619, pugnando pelo arquivamento dos autos com o reconhecimento de coisa julgada alegando que os fatos já foram apreciados nos autos nº 0000039-12.2019.9.13.0001, argumento esse acolhido pela juíza de direito em sua decisão constante de fls. 620. Pelo que se depreende dos autos é possível notar que o fato constante da apuração levada a termo nos autos de IPM de número 0000039-12.2019.9.13.0001, se constitui em delito de omissão de socorro, e o fato constante destes autos se constitui em delito de tortura. É certo que ambos derivam do mesmo evento, mas são nitidamente fatos distintos. É importante destacar que o que subsidiou a instauração do IPM foram os fatos que constam no histórico do REDS nº 2018-035466847-0001, acostado às fls. 07/13, dos autos nº 0000039-12.2019.9.13.0001, já o PIC instaurado no Ministério Público se deu por termo de comparecimento da civil Márcia Lemes dos Reis, avó do ofendido que disse na sede do Parquet na cidade de Cambuquira/MG que o referido BO não corresponde aos fatos. Ainda que se considere que os fatos sejam os mesmos é notório que o mencionado IPM e os presentes autos apresentam fatos cuja causa de pedir é distinta. É importante destacar que o elemento subjetivo do delito de tortura seja completamente distinto do da omissão de socorro. Vale lembrar que no caso em questão não há que se falar em prevenção do juízo da 1ª auditoria, notadamente porque a prevenção por conexão é instituto jurídico que somente se aplica até a prolação da sentença. No caso em comento o IPM foi arquivado, não tendo sido proposta ação penal, não tendo sido prolatada a sentença. A jurisprudência é clara nesse sentido, senão vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAIXA POSTAL. HOLANDA. SÃO PAULO. JUSTIÇA FEDERAL. LIAME INSTRUMENTAL ENTRE INQUÉRITO POLICIAL E AÇÃO PENAL JÁ JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS (SÚMULA 235/STJ). PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. 1. É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ.” Ademais, vale ressaltar o próprio teor do verbete de súmula de número 235 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece limite temporal para a incidência da prevenção por conexão, conforme se pode notar ipsis literis: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” É evidente que a reunião de feitos em razão da prevenção por conexão não geraria utilidade alguma no caso em apreço uma vez que o IPM já se encontra arquivado. Ainda que se considere que os fatos são os mesmos é válido o argumento de que o juiz da 1ª auditoria, subscritor da presente decisão, por já ter se debruçado sobre a prova e proferido decisão, ainda que de arquivamento dos autos de IPM, já fez análise prévia de parcela da prova dos fatos destes autos, fato que por si só retira importante atributo da jurisdição que é a imparcialidade. Desta forma, suscito o presente conflito negativo de competência e determino o encaminhamento dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em cognição sumária, conheci do presente conflito negativo de competência e designei o Juiz de Direito Titular da Primeira AJME para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 626). A douta e culta procuradora de justiça junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, às fls. 629/631, assim se posicionou: [...] Pois bem, é fato que, antes da ação penal nº 0000233-06.2019.9.13.0003, distribuída à 3ª AJME em 29/01/2019 (fls. 01v e 283), já havia sido distribuído à 2ª AJME, precisamente em 07/01/2019, o IPM nº 0000039-12.2019.9.13.0001 (fls. 01v dos autos apensos), ambos versando sobre fatos ocorridos nos mesmos dia, hora e local, envolvendo as mesmas partes. Ocorre que, apesar de o IPM ter sido distribuído antes, quem primeiramente tomou conhecimento dos fatos foi juízo da 3ª AJME, que recebeu, em 1º/02/2019, a denúncia oferecida na ação penal nº 0000233-06.2019.9.13.0003 (fls. 288), enquanto o arquivamento do IPM foi determinado somente em decisão datada de 19/02/2019 (fls. 523v dos autos principais e fls. 174v dos autos apensos). A diferença entre a ação penal e o IPM em questão atém-se à capitulação jurídica e, muito embora sejam realmente distintos os elementos subjetivos do tipo de cada um dos crimes, não há dúvida de que o juízo da 3ª AJME foi quem primeiro tomou conhecimento de todas as circunstâncias em que se desenrolaram os fatos, as quais geraram consequências criminais sob diferentes aspectos. Nesse contexto, parece-me absolutamente clara a presença do instituto da conexão previsto no artigo 99, alíneas “a” e “c”, do CPPM, resolvendo-se a questão da competência no caso, pela regra da prevenção, nos termos do que dispõe o artigo 101, inciso II, alínea “c”, combinado com o artigo 94, ambos do CPPM. Esse Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais já teve oportunidade de se posicionar em situações análoga, como pode ser conferido no seguinte julgado: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DELITOS E LESÃO CORPORAL E DE TORTURA – PRÁTICA DE CONDUTAS, EM TESE, TÍPICAS, NA MESMA DATA, NO MESMO HORÁRIO, COM CORRELAÇÃO SUBJETIVA, MATERIAL E PROBATÓRIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.491/2017 – CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO RELATIVA À LESÃO CORPORAL – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (TJMMG – Conflito de Jurisdição/Competência nº 0000200-25.2019.9.13.0000 – Rel. Juiz Jadir Silva, julg. 20/05/2019, pub. 30/05/2019).” Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja declarada a competência do juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, ora suscitado, para processar e julgar o feito. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo eminente Juiz Titular da Primeira Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) em relação à Juíza Titular da Terceira AJME, que remeteu os presentes autos à Primeira Auditoria de Justiça Militar, em virtude de uma suposta prevenção (fl. 620). Sem razão a Meritíssima Juíza de Direito Titular da 3ª AJME. Verifica-se que os fatos apurados no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 120.450/2018 – IPM 16ª Cia PM Ind guardam correlação àqueles apurados no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) de Portaria n. MPMG-0107.18.000057-5. Ambos tiveram a mesma base fática ocorridas no dia 10 de agosto de 2018, na cidade de Cambuquira/MG, sendo que, segundo Boletim de Ocorrência M1033-2018-00002877, o civil João Victor Lemes Reis faleceu após ser preso pela prática, em tese, de roubo e tráfico. O falecimento se deu no Hospital Geral de Cambuquira (documento de fl. 14/16). A instauração do IPM se deu para a investigação de uma possível omissão de socorro por parte dos policiais acionados para o atendimento da ocorrência e que o prenderam. Já o PIC de Portaria n. MPMG-0107.18.000057-5 iniciou com a notícia trazida à Promotoria da cidade de Cambuquira pelas senhoras Isa Fernanda Lemes dos Reis e Márcia Lemes dos Reis, mãe e avó do civil João Victor Lemes Reis, de que ele foi espancado pelo militar Cabo Marcus Vinicius Vilas Boas, no dia 10 de agosto de 2018, causando-lhe a morte. Os procedimentos investigativos aportaram nesta Justiça Militar. O IPM foi, primeiramente, distribuído. Contudo, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Terceira AJME procedeu ao primeiro ato nos autos do processo originário do referido PIC ao receber a denúncia da prática, em tese, do delito de tortura pelos militares 3º Sgt PM Magno dos Santos Andrade, Cb PM Marcus Vinicius Vilas Boas e Cb PM Cleiton Rodrigo Silva, em 1º de fevereiro de 2019 (fl. 288), ao passo que o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira AJME proferiu a decisão de arquivamento somente no dia 19 de fevereiro de 2019 (fl. 174verso dos autos apensos). Sem sombra de dúvidas, com o recebimento da denúncia em desfavor dos militares, o Juízo da 3ª AJME se tornou prevento, antes da análise do Inquérito Policial Militar pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª AJME, conforme disposição do art. 94 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). In casu, aplicam-se, assim, os exatos termos do art. 94, conjugado com o art. 101, inciso II, letra “c”, do CPPM. Prevenção. Regra Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. Regras para determinação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 101. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: Concurso e prevalência I - no concurso entre a jurisdição especializada e a cumulativa, preponderará aquela; II - no concurso de jurisdições cumulativas: a) prevalecerá a do lugar da infração, para a qual é cominada pena mais grave; b) prevalecerá a do lugar onde houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade; Prevenção c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos demais casos, salvo disposição especial deste Código; (grifei) Com as considerações acima expostas, declaro a competência do Juízo suscitado, o da Terceira AJME, para o processamento e o julgamento da Ação Penal n. 0000233-06.2019.9.13.0003. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2020. Des. Jadir Silva Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8